Tribunal: TJES
Processo: 5001430-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001430-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA C.A. MENESES - ME
AGRAVADO: ATA-FRANCHISING E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001279-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO A. MENESES - ME (PARADA BOX SERRA)

AGRAVADA: ATA - FRANCHISING E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Conceição A. Meneses - ME (Parada Box Serra) em razão da Decisão reproduzida no id 572154, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de Ibiraçu, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ATA - Franchising e Empreendimentos Ltda em face da ora Agravante (processo de n.º 0001076-33.2019.8.08.0022), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 572126) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a despeito da inexistência de defesa nos autos e da suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do coronavírus, o MM. Juiz
a quo
proferiu o
decisum
ora impugnado; (ii) a Agravada, ao contrário do que consta na petição inicial, foi quem deliberadamente descumpriu o contrato firmado entre as partes; (iii) houve flagrante cerceamento do seu direito de defesa; (iv) a Agravada omitiu informações relevantes na petição inicial.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, conforme Decisão contida no id 574163.

Contrarrazões no id 667395 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001430-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO A. MENESES - ME (PARADA BOX SERRA)

AGRAVADA: ATA - FRANCHISING E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que as partes deste recurso mantém relação comercial por meio de contrato de franquia (ou
franchising
), no qual figura a ora Agravante, Maria da Conceição A. Meneses - ME (Parada Box Serra), como franqueada e, por sua vez, a Agravada, ATA - Franchising e Empreendimentos Ltda, como franqueadora.

A franqueada (Agravante) encontra-se em estado de inadimplência (taxas de franquia) desde 2018 – isto é, mesmo antes da pandemia do coronavírus –, tanto que já assinou termo de confissão de dívida.

Ocorre que, mesmo após a assinatura da confissão de dívida, a franqueada (Agravante) manteve-se inadimplente, o que motivou o ajuizamento da demanda originária (Ação de Reintegração de Posse n.º 0001076-33.2019.8.08.0022), na qual a franqueadora (Agravada) requereu a reintegração na posse dos bens objetos do negócio jurídico.

A medida liminar requerida na petição inicial não foi, num primeiro momento, deferida; contudo, com a informação de fatos novos trazidos pela franqueadora (Agravada) – notadamente o despejo concedido em desfavor da ora Agravante (franqueada) em outro processo –, o Magistrado
a quo
proferiu a Decisão recorrida (id 572154), deferindo a reintegração de posse em caráter liminar.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da Decisão recorrida, inclusive formulando pedido de antecipação da pretensão recursal, pedido este indeferido nos seguintes termos (id 574163):

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Conceição A. Meneses - ME (Parada Box Serra) em razão da Decisão reproduzida no id 572154, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de Ibiraçu, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ATA - Franchising e Empreendimentos Ltda em face da ora Agravante (processo de n.º 0001076-33.2019.8.08.0022), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial:

“(...) reintegrando a autora na posse do bem descrito na inicial, qual seja, um Box Foods – Parada Ibiraçu, o qual encontra-se instalado na Avenida Lourival Nunes, 1444, Jardim Limoeiro, Serra/ES.” (Página 03 do
decisum
).

Nas razões de seu recurso (id 572126) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a despeito da inexistência de defesa nos autos e da suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do coronavírus, o MM. Juiz
a quo
proferiu o
decisum
ora impugnado; (ii) a Agravada, ao contrário do que consta na petição inicial, foi quem deliberadamente descumpriu o contrato firmado entre as partes; (iii) [houve] flagrante cerceamento do seu direito de defesa; (iv) a Agravada omitiu informações relevantes na petição inicial.

Ao final de suas razões, a Agravante pugna seja concedida tutela de urgência com determinação de imediata “
reintegração desta ao BOX Foods – Parada Ibiraçú
” (página 09 do recurso), já que, segundo alega, preenche os requisitos necessários a tanto, sobretudo pelo perigo de irreversibilidade da medida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Não obstante as verdadeiramente relevantes considerações deduzidas pela Agravante, não é possível vislumbrar, na cognição sumária ora exercida, probabilidade de êxito da pretensão recursal (
fumus boni iuris
) – condição necessária para o deferimento da medida de urgência requerida pela ora Agravante.

Isso porque a própria Agravante não contesta o principal argumento que deu ensejo à propositura da demanda originária, isto é, o inadimplemento confesso (páginas 22-25 do id 572149) de suas obrigações contratuais – desde 2018 – pertinentes às taxas de franquia (publicidade e royalties), devidas em razão do negócio jurídico firmado entre as partes (contrato de franquia ou
franchising
).

É importante ressaltar que a concessão de uma tutela provisória de urgência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, o qual fica apenas diferido para o momento posterior (no caso originário, com a apresentação da contestação).

Ademais, o Código de Processo Civil (CPC) excepciona, de modo expresso, as hipóteses nas quais o Juiz pode decidir sem antes ouvir as partes. Nesse sentido:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à tutela provisória de urgência
;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Sem grifo no original).

Mais especificamente em relação às ações possessórias – como o é a demanda originária –, o CPC é bastante claro ao permitir que o Juiz decida pedido liminar antes mesmo de ouvir a parte requerida, como se vê no seguinte dispositivo:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (Sem grifo no original).

O fato do Juiz ter, num primeiro momento, mandado ouvir a Agravante antes decidir o pedido liminar deduzido pela Agravada na petição inicial não importa em cerceamento de defesa, sobretudo porque a Agravada reiterou seu pedido de urgência com informação de fatos novos e relevantes (o despejo da Agravante realizado nos autos do processo de n.º 0003384-27.2020.8.08.0048).

Assim, não obstante a intimação da Agravante ter ocorrido em período de suspensão de prazos por força da pandemia do coronavírus, não poderia ela supor que somente estaria apta a falar nos autos originários depois de tal período; em outras palavras, tratando-se de pedido liminar (exceção à suspensão de prazos), deveria a Agravante se manifestar – e isso sem prejuízo da oportuna apresentação da contestação.

O ajuizamento da ação consignatória (processo de n.º 0005798-95.2020.8.08.0048) pela Agravante (aviada para impugnar a mencionada Ação de Despejo), de igual modo, também não importa em obstáculo ao pedido liminar reintegratório formulado pela Agravada, haja vista a situação de esbulho possessório caracterizado nos autos originários, isto é, com a permanência da Agravante na posse dos bens mesmo depois de ter sido notificada (página 81-86 do id 572149) a devolvê-los.

Por fim, as alegações da Agravante respeitantes ao inadimplemento contratual da Agravada (por exemplo, falta de orientações e de treinamento),
data maxima venia
, não se encontram devidamente comprovadas, sendo certo que dependem de dilação probatória para que restem devidamente configuradas.

Do exposto, ao tempo em que
indefiro
o pedido de urgência (antecipação da tutela recursal) deduzido nas razões recursais, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Como é possível observar dessa Decisão ora mencionada – que está, em meu sentir, devidamente fundamentada –, os argumentos expostos pela Agravante como fundamento do pedido de reforma do
decisum
recorrido não são capazes de prosperar.

Em verdade, a Agravante questiona apenas aspectos formais e processuais da Decisão recorrida, não havendo,
data venia
, nenhum apontamento, por exemplo, tendente a afastar a caracterização do esbulho possessório.

Assim, não havendo impedimento legal para deferimento da medida de urgência requerida na demanda originária e, outrossim, sendo certo que a Agravada comprovou os requisitos legais necessários à proteção possessória requerida na petição inicial, não há outra alternativa senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001430-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO A. MENESES - ME (PARADA BOX SERRA)

AGRAVADA: ATA - FRANCHISING E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações possessórias se a parte autora demonstra a existência dos requisitos legais (a rigor, a posse e o esbulho praticado pelo réu; art. 561 do CPC), deve o Juiz deferir a medida liminar, na espécie, de reintegração de posse. 2. Nas tutelas provisórias de urgência o contraditório é diferido, havendo expressa previsão legal (art. 9º, p. u., incido I, do CPC) dispondo não ser necessária a oitiva do réu em tais hipóteses. 3. As tutelas provisórias de urgência estão compreendidas nas exceções dos atos da Presidência do Tribunal que estabeleceram a suspensão de prazos durante a pandemia do coronavírus. 4. Não se reforma decisão proferida em ação de reintegração de posse quando o esbulho, caracterizado pela inadimplência da franqueada em contrato de franquia (“franchising”), não é questionado adequadamente nas razões recursais. Circunstância que se torna mais grave quando já existe, em outra demanda, liminar de despejo da franqueada pertinente ao espaço de utilização da franquia. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.